Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705760-02.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: THIAGO ALMEIDA DE SOUZA D E S P A C H O Itapeva XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado, por meio da petição de ID 59505138, informa que o crédito objeto da ação foi a ela cedido, conforme certidão de ID 59505140 firmado com o apelante, Banco Pan S.A., em 09/05/2024, razão pela qual requer a substituição processual, a regularização do polo ativo e a exclusão dos patronos anteriores. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o apelante, Banco Pan S.A., para se manifestar quanto a cessão do crédito objeto da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)